Tribunal: TJDFT
Processo: 0700946-87.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE. AUSÊNCIA DO CONTRATO. NÃO COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO.
1. Aplicam-se ao caso as normas do Direito do Consumidor, visto que Autor e Réu se amoldam aos conceitos previstos no caput dos artigos 2o e 3o do CDC, respectivamente, e a Súmula 297 do STJ expressamente dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
2. O evento danoso consubstanciou-se na indevida restrição cadastral dos dados da Autora, originada de dívida constituída com o banco Réu mediante fraude.
3. Se não comprovada a celebração do contrato de empréstimo bancário e ausente a prova do depósito da quantia mutuada colocado à disposição da Autora, ônus da prova que compete à instituição financeira fornecedora do serviço, tem-se a inexistência de relação jurídica com a conseqüente ilegalidade da cobrança em desfavor do consumidor.
4. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido.
5. Diante do contexto fático dos autos e atento aos parâmetros que devem nortear o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) afigura-se mais condizente com esses objetivos, razão pela qual deve ser reduzido o valor arbitrado em sentença.
6. Apelação conhecida em parte e parcialmente provida.